Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-18.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO FORMALIZADA PERANTE O DETRAN. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR FORMALIZADA PELO REQUERENTE EM NOME DE TERCEIROS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE PARA QUE O REQUERIDO REALIZE OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS NA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.
2. Os litigantes realizaram compromisso de compra e venda veicular em 2015, todavia, em janeiro de 2021 o requerido ainda não havia alterado a titularidade da propriedade perante o DETRAN, fato que gerou cobranças pela propriedade ao requerente.
3. Preenchimento de termo de autorização para transferência de propriedade, com firma reconhecida em cartório, formalizada pelo requerente em março de 2021, no qual o requerente reconheceu terceiro estranho a lide como comprador e proprietário do veículo objeto da demanda.
4. Insurgência recursal para que o requerido tome as medidas necessárias afim de evitar a permanência de cobranças geradas em nome do requerente.
5. Impossibilidade em razão do reconhecimento pelo recorrente de transferência de propriedade veicular a terceiros estranhos a lide.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Processo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000377-18.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLON CEZAR PINHO POLITA - CPF: 979.900.861-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAMIR DA CAS - CPF: 650.328.101-34 (RECORRIDO), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 29/06/2023